Tribunal: TJMT
Processo: 0000771-93.2018.8.11.0024
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000771-93.2018.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Retificação de Área de Imóvel]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA ALBERNAZ BASTOS - CPF: 569.648.701-72 (EMBARGANTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO (EMBARGADO), LAIS SOARES CARDOSO - CPF: 039.929.291-83 (ADVOGADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), BIBIANE OLIVEIRA CORBELINO - CPF: 630.608.841-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000771-93.2018.8.11.0024

EMBARGANTE: MARIA DA GLORIA ALBERNAZ BASTOS

EMBARGADO: CRISTOVÃO PEDRIEL DA PAIXÃO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
MARIA DA GLORIA ALBERNAZ BASTOS
contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse n. 0000771-93.2018.8.11.0024 - Cód. 102535, da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 161789680).

A embargante afirma que “
A Embargante manifestou id. 168457660 e 170241686, quanto ao requerimento de retirada de pauta dos presentes autos afim de ser julgado na sessão presencial, conforme Portaria n° 298/2020-PRES, possibilitando a sustentação oral pretendida no Recurso de Apelação
”.

Declara que “
fora encaminhado, bem como, respondido pela Diretora da 1a Secretaria de Direito Privado, que após o encerramento da sessão virtual os autos seriam transferidos para a sessão presencial de 13/06/2023, e-mail id. 170241687
”.

Expõe que “
os autos foram novamente inclusos para julgamento na sessão virtual de 30/05/2023, impossibilitando a sustentação oral pretendida, violando o direito a ampla defesa da sustentação oral pretendida
”.

Alude que “
O simples fato da posse ser velha apenas impede a concessão da liminar, restando de mostrado no procedimento comum os requisitos para seu reconhecimento, nada o impede
”.

Argumenta que “
a parte é pessoa classificada como Super Idosa, bem como sua testemunha, o que deve ser levado em consideração a hipossuficiência em face ao Apelado que é justamente o fraudador e cartorário de Chapada dos Guimarães
”.

Requer “
seja conhecido os presentes embargos, afim oportunizada a Embargante o exercício da ampla defesa e contraditório, por meio da sustentação oral no Recurso de Apelação, requerendo seja designada nova data para sessão presencial, bem como seja sanada contradição na possibilidade de reintegração de posse velha
” (id. 161789661).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 172017699).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
MARIA DA GLORIA ALBERNAZ BASTOS
contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse n. 0000771-93.2018.8.11.0024 - Cód. 102535, da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 161789680).

Foi demonstrado nos autos que, a despeito da inclusão do feito na pauta do dia 30/05/2023 (id. 169646189), a Diretora do departamento informou ao patrono que o julgamento apenas iria ocorrer em 13/06/2023 (id. 170241686).

Ocorre que esta informação é anterior, de um email enviado no dia 15/05/2023, e esta situação se alterou com NOVA intimação realizada nos autos, do dia 24/05/2023, em que houve modificação da data do julgamento para o dia 30/05/2023, tudo devidamente expedido nos autos, com expressa ciência da embargante:

Inclusive, a embargante se manifestou nos autos um dia antes da sessão de julgamento:

Mesmo que tenha apontado email anterior, dizendo que o dia da sessão seria em 13/06, fato é que esta informação foi modificada COM A DEVIDA CIÊNCIA DAS PARTES, em posterior intimação, em 24/05/2023, acerca de sessão especial presencial, realizada no dia 30/05/2023:

Ressalta-se que o patrono da embargante não demonstrou motivos que o impedissem de não comparecer na sessão presencial do dia 30/05/2023, como eventual compromisso, audiência, sessão diversa, viagem, procedimento médico, enfim, sua ausência na sessão se tornou injustificada, não havendo se falar em cerceamento de defesa.

Sobre os pontos de vício acerca da fundamentação da posse, ficou claro o entendimento do voto que a embargante não tinha a posse, não há indícios de que tenha utilizado do imóvel de qualquer maneira e, assim, não pode defender eventual direito de reintegração daquilo que nunca teve, apesar de eventual direito de domínio, que é irrelevante no caso presente.

O entendimento neste sentido é claro no acórdão embargado:

“[...]
Em ações desta natureza, verifica-se o uso do imóvel, o gozo, a fruição com fim social, não a propriedade.

A despeito da demonstração de que seria proprietária de uma área de 9 hectares e 6.000m2, conforme matrícula 17.393, livro 02, tal fato, por si só, não demonstra a sua posse no local.

O uso, gozo, não ficou comprovado. Nenhuma benfeitoria foi destacada pela parte apelante/autora, como construções, cercas, criações, ou seja, exercício presencial, in loco, no imóvel, isto traduziria a posse.

Não havendo exercício de posse, mas mera indicação pela testemunha de que a própria apelante teria dito que aquele lugar seria seu, evidencia-se mais um destaque à propriedade, e não necessariamente à posse. O exercício de fato não ficou demonstrado.

Assevera-se que a testemunha afirmou que se dirigiu ao imóvel há muito tempo, e em uma dessas vezes o apelado já estava no local cuidando de gado, a confirmar o exercício duradouro da sua posse (há muito tempo).

Certamente que, se a posse, com uso do bem, adviesse de vários anos, ou décadas, como disse a apelante, seria de fácil demonstração, mas aparentemente sua pretensão é mais próxima de uma ação petitória, e não possessória.

Argumentos próximos de questões de propriedade, ou falsificação, ou sobreposição, dentre outros, não são alvo de ação possessória, e devem ser aferidos em ação própria.

Portanto, diante da total ausência de posse pela parte autora, ônus que lhe incumbia, e da existência de indícios de posse pela parte requerida, o caso é de improcedência da demanda. [...]”.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023